Tribunal: TJDFT
Processo: 0001765-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE ACIDENTAL. CERTIDÃO DE ÓBITO E OUTROS DOCUMENTOS. CCB 792. COMPANHEIRA E FILHAS DO FALECIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
1. A certidão de óbito inequívoca acompanhada de documentação suficiente para identificação da morte, a sua causa e as condições do segurado são aptas ao pagamento da indenização securitária.
2. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária (CPC 972).
3. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, momento em que a seguradora foi constituída em mora.